Tribunal: STF
Processo: Rcl 86755
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por C. K. F., contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento em suposto desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 3 e da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, bem como à jurisprudência consolidada desta Corte acerca da imprescindibilidade da instauração de incidente de sanidade mental quando há dúvidas sobre a capacidade do servidor.



    A reclamante afirma que é servidora pública municipal, admitida para o cargo de Vigilante, e que foi demitida em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado enquanto se encontrava em licença médica. Alega que, apesar de ter endereço certo e conhecido pela Administração, foi citada por edital, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    Sustenta, ainda, que a Administração, mesmo ciente de seus problemas de saúde mental comprovados por laudos e prescrições de medicamentos de controle especial, não instaurou o incidente de sanidade mental previsto no art. 160 da Lei nº 8.112/1990, o que teria comprometido o exercício de seu direito de defesa.



    Relata que o PAD culminou com a aplicação da pena de demissão, mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que, no julgamento do Agravo Interno n.º 1016874-89.2025.8.11.0000, entendeu válida a citação por edital e inexistente prova inequívoca de incapacidade mental da servidora.



    A reclamante invoca a competência originária do STF (art. 102, I, “l”, da CF) e sustenta que o acórdão impugnado violou precedentes vinculantes desta Corte, notadamente a Súmula Vinculante 3 e a Súmula 473.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência do pedido.



    É o relatório. Decido.  



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 14):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA OMISSÃO EM INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em Agravo de Instrumento originado de Ação de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando a suspensão dos efeitos do Ato GP nº 1.533/2018 e a reintegração da agravante ao cargo público, sob alegação de vícios insanáveis no PAD. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a citação por edital foi válida, diante da alegação de endereço certo e conhecido; e (ii) analisar se a ausência de instauração de incidente de sanidade mental compromete a legalidade do PAD e justifica a concessão de tutela recursal para reintegração liminar ao cargo público. 



    III. Razões de decidir 



    3. A tentativa de citação pessoal foi frustrada após diligência com recusa de atendimento, circunstância que, conforme § 9º do art. 172 da LC n. 93/2003, autoriza a citação por edital. 



    4. A jurisprudência admite a citação editalícia quando esgotados os meios ordinários de localização, como verificado nos autos. 



    5. Não há elementos que demonstrem que, à época da instauração do PAD, a Administração Pública detinha ciência de patologia mental da servidora que justificasse a instauração de incidente de sanidade mental. 



    6. A matéria referente à alegada incapacidade psíquica não foi objeto da decisão agravada, sendo vedada sua apreciação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. 



    7. A decisão monocrática agravada está devidamente fundamentada na ausência de verossimilhança das alegações e de perigo de dano irreparável, considerando a antiguidade do ato de demissão (2019) e a tardia propositura da ação anulatória (2025).



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento:



    “1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios ordinários de localização do servidor, nos termos da legislação local. 



    2. A alegação de incapacidade psíquica da servidora, não submetida previamente à apreciação do juízo de origem, não pode ser examinada diretamente em sede de Agravo Interno. 



    3. A concessão de tutela recursal com efeitos reintegratórios exige demonstração inequívoca de nulidade insanável do ato administrativo e de urgência qualificada, o que não se verifica nos autos.”



    A Súmula Vinculante nº 3 prevê que “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.



    A SV 3 assegura contraditório e ampla defesa em processos perante os tribunais de contas quando a decisão puder anular ou revogar ato administrativo que beneficie o interessado, com exceção específica sobre a concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. O enunciado não rege, direta e especificamente, procedimentos disciplinares de servidores municipais ou o regime de citação em PAD, tampouco resolve a questão infraconstitucional sobre esgotamento de meios de localização. Falta, portanto, aderência estrita entre a situação dos autos e o paradigma apontado como violado



    Por sua vez, a Súmula nº 473 dispõe que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. O enunciado não veicula regra específica sobre citação em PAD ou sobre a instauração de incidente de sanidade mental. Também não há aderência estrita em relação a esse paradigma.



    A parte reclamante busca, em verdade, o reexame do conjunto fático-probatório que embasou a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a validade da citação por edital e não examinou a alegação de incapacidade mental da servidora.



    Porém, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a divergência quanto à aplicação de tese vinculante somente autoriza o manejo da reclamação quando a decisão impugnada se mostrar teratológica (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, DJe 25/11/2022). Não é essa a hipótese dos autos.



    A verificação de eventual nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão da suposta irregularidade da citação e da ausência de incidente de sanidade mental, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional (nesse sentido: Rcl 47.699-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 56.098-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Ressalte-se, por fim, que a reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a submeter diretamente ao Supremo Tribunal Federal controvérsias passíveis de apreciação pelas instâncias ordinárias. 



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente